Tribunal: STF
Processo: Rcl 78767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Aurizonia Empreendimentos S/A contra decisão da 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0141400-51.2005.5.01.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC’s nºs 58 e 59 e nas ADI’s nºs 5867 e 6021.



    Narra a parte reclamante que, na fase de execução, a autoridade reclamada homologou os cálculos cuja atualização monetária se deu com base na “TR, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e do mês de vencimento das verbas anuais e rescisórias, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.”



    Afirma que “[a] sentença exequenda estabeleceu ‘Juros e correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando-se a Orientação Jurisprudencial nº 381 do TST’”. 



    Destaca, assim, que “a sentença deixou de indicar precisamente o índice de correção aplicável, meramente determinando a necessidade de se adotar os critérios legais utilizados à época pela Justiça do Trabalho, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.”



    Nessa perspectiva, defende que 



     “tal atualização se deu em violação à tese jurídica firmada pelo STF sobre os critérios de correção de condenações trabalhistas. Isso porque, nos termos do decidido por esta Corte, a estas condenações devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com juros de mora)”



    Sustenta, ainda, que a autoridade reclamada,



    “ ao determinar também o pagamento de juros de mora, o Juízo Reclamado viola o quanto assentado pelo STF nos Processos Paradigmas. Isso porque a taxa SELIC é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do artigo 406 do Código Civil. “



    Requer 



    “(i) Liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar ao Juízo Reclamado a imediata adequação dos cálculos homologados na Reclamação Trabalhista nº 0141400- 51.2005.5.01.0041, a fim de que sejam adotados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir da citação, sem a cumulação com juros moratórios de 1% ao mês, evitando-se o bis in idem), nos termos do precedente firmado nas ADCs nºs 58 e 59 e ADIs nºs 5867 e 6021;”



    No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, depreende-se dos autos que a 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em sentença proferida em 19/12/07, condenou o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: “Juros e correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando-se a Orientação Jurisprudencial no. 381 do TST.” (e-Doc 6, p. 31).



    Na fase de liquidação de sentença, em decisão exarada em 25/04/19, a autoridade reclamada determinou a retificação dos cálculos apresentados pela parte exequente a fim de que incindisse 



    “a TR como índice de correção monetária até 24.03.15, aplicando-se, a partir do dia 25.03, o IPCA-E, em razão da decisão proferida pelo Pleno deste E. TRT, nos autos do processo nº 0101343- 60.2018.5.0l.0000.” (e-Doc 6, p. 89).



    Além disso, em sede de embargos de declaração, restou consignado que o IPCA-E, como índice de correção monetária, seria adotado até o efetivo pagamento da execução. (e-Doc 6, p. 90).



    A parte ora reclamante formalizou embargos à execução, objetivando a o entendimento firmado pelo STF na ADC nº 58 (e-Doc 22, p. 21), os quais não foram conhecidos por não ter havido a garantia do juízo.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, verifica-se da leitura da sentença exequenda, que não restou consignada, de forma expressa, a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais. 



    Entendo, assim, que incide na espécie o entendimento vinculante formado no julgamento das ACD nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 — no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais —, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Quanto à taxa de juros, deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0141400-51.2005.5.01.0041, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente